Tribunal: TJPA
Processo: 0805095-16.2020.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão julgador: ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 10902 - Excesso de prazo para instrução / julgamento
Data de julgamento: 2020-06-16

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0805095-16.2020.8.14.0000
PACIENTE: CLAUDIO UBIRATAN DA SILVA COELHO

AUTORIDADE COATORA: JUÍZO DA VARA DE EXECUÇÕES PENAIS DA REGIÃO METROPOLITANA DE BELÉM

RELATOR(A):
Desembargador RÔMULO JOSÉ FERREIRA NUNES

EMENTA

HABEAS CORPUS
COM PEDIDO DE LIMINAR. PACIENTE CONDENADO PELO CRIME TIPIFICADO NO ARTIGO 157, §2º, DO CP, CUMPRINDO PENA NO REGIME SEMIABERTO.

PLEITO DE SUBSTITUIÇÃO DA CUSTÓDIA POR PRISÃO DOMICILIAR POR SER PORTADOR DE DOENÇA GRAVE E SE ENQUADRAR NO GRUPO DE RISCO DA COVID 19. IMPOCEDÊNCIA. NÃO COMPROVAÇÃO DE QUE O COACTO APRESENTA ESTADO GRAVE DE SAÚDE OU QUE ESTEJA EXTREMAMENTE DEBILITADO. QUALIDADES PESSOAIS FAVORÁVEIS. IRRELEVÂNCIA. SÚMULA 08 DO TJPA. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO. ORDEM DENEGADA. DECISÃO UNÂNIME.

1.

Cumpre consignar que o Poder Judiciário não está inerte à atual crise mundial gerada pela pandemia do novo Coronavírus - Covid-19, conforme se observa pela pronta atuação do Conselho Nacional de Justiça, por meio da Recomendação nº 62/2020-CNJ, orientando os magistrados com competência sobre a execução penal que, em observância ao contexto local de disseminação da doença, devem considerar a adoção de algumas medidas com vistas à redução dos riscos epidemiológicos.

2.

No entanto, verifica-se que tal recomendação não é norma de caráter cogente, não tem efeito vinculante e não criou direito subjetivo à prisão domiciliar. Trata-se de uma orientação aos juízes e Tribunais e deve ser interpretada e utilizada com razoabilidade, ante a análise do cenário, das condições do ambiente carcerário e do próprio apenado.

3.

A interpretação excepcional ao inciso II do artigo 117 da LEP, para os apenados que se encontram em regime mais severo que o aberto, realizada pela jurisprudência no atual contexto de pandemia, deve se dar restritivamente, ou seja, limitada àqueles que apresentam, comprovadamente, estado grave de saúde, impossibilitados de receber o tratamento médico adequado na unidade prisional, o que não é o caso do paciente.

4.

In casu
, a impetração não logrou comprovar a gravidade da doença alegada (hipertensão arterial), e
tampouco qualquer tipo de
debilidade do coacto em decorrência da mesma, t
razendo aos autos exames que não comprovam a necessidade de tratamento complexo, ou ainda, a impossibilidade de receber tratamento adequado no estabelecimento prisional, de modo que a doença do paciente pode ser controlada mediante aderência às medicações eventualmente prescritas.

5.

Inobstante a plausibilidade do receio com a pandemia do COVID 19, demonstrado na impetração, tem-se que a situação do apenado deve ser analisada em cotejo com o fim precípuo do direito penal, não se podendo relegar o dever de proteção da comunidade, colocada em risco com a soltura de indivíduos de acentuada periculosidade, sobretudo, daqueles que encontram-se segregados em razão da prática de crimes graves, como é o caso dos presentes autos,

em que o apenado tem inúmeras condenações, a maioria, inclusive, por roubo majorado, perfazendo um total de pena de 68 (sessenta e oito) anos, 11 (onze) meses e 10 (dez) dias, conforme atestado de pena juntado aos autos.

6.

Ademais, insta consignar que as autoridades judiciárias e o sistema prisional estadual, através de seus órgãos administrativos, não estão medindo esforços para dirimir a contaminação do Covid-19, a fim de evitar a propagação do vírus e preservar vidas, adotando uma série de medidas preventivas em conformidade com as orientações do Ministério da Saúde, como salientado pela autoridade coatora em suas informações.

7.

As qualidades pessoais são irrelevantes quando estiverem presentes os requisitos da prisão preventiva, conforme dispõe a Súmula nº 08 do TJ/PA.

8.

Ordem denegada. Decisão unânime.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da Seção de Direito Penal, por unanimidade, em conhecer e
denegar
a Ordem impetrada, tudo na conformidade do voto do relator. Julgamento presidido pelo
Exmo.
Des. Leonam Gondim da Cruz Júnior.

Belém, 16 de junho de 2020.

Desembargador
RÔMULO NUNES

Relator

RELATÓRIO

Cuida-se de
Habeas Corpus
Liberatório com Pedido de Liminar
, impetrado em favor de
Cláudio Ubiratan da Silva Coelho
, atualmente cumprindo pena na Colônia Penal Agrícola de Santa Isabel, em regime semiaberto, condenado pela prática do crime previsto no artigo 157, § 2º do CPB, apontando como autoridade coatora o Juízo de Direito da Vara de Execuções Penais da Região Metropolitana de Belém.

Afirma a impetrante que o coacto encontra-se constrangido ilegalmente no
seu status libertatis
, alegando, em suma: a) que o paciente integra o grupo de risco da COVID-19, vez que é portador de doença crônica, qual seja hipertensão arterial; b) que pleiteou junto ao juízo
a quo
prisão domiciliar, em razão da pandemia de corona vírus ter chegado nas casas penais, tendo atualmente vários servidores e detentos infectados pelo COVID-19, porém o pedido foi indeferido; c) a casa penal em que o coacto encontra-se custodiado apresenta-se contrária a Recomendação nº 62 do Conselho Nacional de Justiça, indo na contramão da aplicação de medidas preventivas e necessárias, perante o iminente e possível contágio pelo corona vírus. Por esses motivos, requereu a concessão liminar da Ordem, com a imediata expedição de alvará de soltura para que seja substituída a prisão do paciente por domiciliar, pelo fato do coacto fazer parte do grupo de risco.

A liminar foi indeferida por estarem ausentes os elementos de sua concessão. As informações foram devidamente prestadas. O Ministério Público manifestou-se pelo não conhecimento e, no mérito, pela denegação do
writ
.

É o relatório.

VOTO

Depreende-se dos autos que o juízo coator indeferiu o pedido de prisão domiciliar por entender que o apenado não se enquadra em nenhuma das hipóteses previstas no art.117 da LEP, levando-se em consideração que o condenado vem recebendo o tratamento adequado na casa penal em que se encontra custodiado e que a mera alegação de risco de contágio dentro do estabelecimento prisional não é suficiente para a concessão da medida. Ressaltou, ainda, que adotou providências, nos autos do processo petição de nº 2000020.53.2020.814.0401, no que diz respeito aos apenados pertencentes ao grupo de risco do COVID-19, dos apenados com retorno de saída temporária e dos apenados a darem entrada nos estabelecimentos prisionais da RMB para cumprimento de pena, determinando à SEAP que providenciasse o isolamento dos mesmos, fornecendo medicamento, atendimento médico especializado, alimentação, colchões e etc., destacando-se, também, ação de desinfecção das casas penais do Complexo de Americano, amplamente divulgada no noticiário local.

A pretensão deduzida no presente
writ
é a concessão de prisão domiciliar, alegando que o coacto é
portador de doença crônica,
se enquadrando no grupo de risco do novo Coronavírus – COVID 19.

Com efeito, cumpre consignar que o Poder Judiciário não está inerte à atual crise mundial gerada pela pandemia do novo Coronavírus - Covid-19, conforme se observa pela pronta atuação do Conselho Nacional de Justiça, por meio da Recomendação nº 62/2020-CNJ, orientando os magistrados com competência sobre a execução penal que, em observância ao contexto local de disseminação da doença, devem considerar a adoção de algumas medidas com vistas à redução dos riscos epidemiológicos.

No entanto,
verifica-se que tal recomendação não é norma de caráter cogente, não tem efeito vinculante e não criou direito subjetivo à prisão domiciliar. Trata-se de uma orientação aos juízes e Tribunais e deve ser interpretada e utilizada com razoabilidade, ante a análise do cenário, das condições do ambiente carcerário e do próprio apenado
, conforme estabelece o Conselho Nacional de Justiça, em seu artigo 5º,
verbis
:

“Art. 5° -
Recomendar
aos magistrados com competência sobre a
execução penal
que, [...] em
observância ao contexto local de disseminação do vírus
, considerem as seguintes medidas:”

Por sua vez, a Lei de Execução Penal, em seu artigo 117, inciso II, dispõe que:

“Art. 117. Somente se admitirá o recolhimento do
beneficiário de regime aberto em residência particular
quando se tratar de:

II - condenado acometido de
doença grave
;”

Assim, a interpretação excepcional ao inciso II do artigo 117 da LEP, para os apenados que se encontram em regime mais severo que o aberto, realizada pela jurisprudência no atual contexto de pandemia, deve se dar restritivamente, ou seja, limitada àqueles que apresentam, comprovadamente, estado grave de saúde, impossibilitados de receber o tratamento médico adequado na unidade prisional, o que não é o caso do paciente.

In casu
, a impetração não logrou comprovar a doença
(hipertensão arterial)
, quiçá sua gravidade,
e
tampouco qualquer tipo de
debilidade do coacto em decorrência da mesma, não tendo t
r
azido aos autos exames e/ou laudos que comprovem a necessidade de tratamento complexo, ou ainda, a impossibilidade de receber tratamento adequado no estabelecimento prisional, de modo que a doença do paciente pode ser controlada mediante aderência às medicações eventualmente prescritas. Do mesmo modo, não demonstrou a existência de surto de COVID-19 na casa penal em que se encontra custodiado.

Inobstante a plausibilidade do receio com a pandemia do COVID 19, demonstrado na impetração, tem-se que a situação do apenado deve ser analisada em cotejo com o fim precípuo do direito penal, não se podendo relegar o dever de proteção da comunidade, colocada em risco com a soltura de indivíduos de acentuada periculosidade, sobretudo, daqueles que encontram-se segregados em razão da prática de crimes graves, como é o caso dos presentes autos, em que o apenado tem inúmeras condenações, a maioria, inclusive, por roubo majorado, perfazendo um total de pena de 68 (sessenta e oito) anos, 11 (onze) meses e 10 (dez) dias, conforme atestado de pena juntado aos autos.

No mesmo sentido a jurisprudência pátria,
verbis
:

“HABEAS CORPUS. APENADO DO REGIME FECHADO. GRUPO DE RISCO. COVID-19. PRISÃO DOMICILIAR INDEFERIDA ANTE O CONTEXTO LOCAL DE DISSEMINAÇÃO DO VÍRUS. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE. HABEAS CORPUS DENEGADO.

1. Ante a declaração pública de pandemia em relação ao novo coronavírus e as características do grupo vulnerável para infecção pela Covid-19, o Conselho Nacional de Justiça resolveu recomendar aos magistrados com competência sobre a execução que, em observância ao contexto local de disseminação da doença, considerem a adoção de algumas medidas com vistas à redução dos riscos epidemiológicos no sistema penal.

2. A Recomendação n. 62/2020 não é norma de caráter cogente e não criou espécie de direito subjetivo à prisão domiciliar, de observância obrigatória. É uma orientação aos juízes e aos Tribunais e deve ser interpretada com razoabilidade, ponderados o cenário de surto da doença e as condições de cada ambiente carcerário, conforme indica o próprio Conselho Nacional de Justiça.

3. Não há ilegalidade na decisão que indeferiu a saída antecipada do regime fechado a apenado idoso, condenado por homicídio, porque laudos médicos atestaram seu bom estado geral de saúde e não houve detecção de caso do novo coronavírus na penitenciária.

4. O local tem enfermaria, alojamentos exclusivos para isolamento de casos suspeitos da doença e as medidas adotadas para prevenir a propagação do vírus, por ora, se revelaram suficientes para a salvaguarda da vida e da saúde dos reclusos. Sem evidência de situação preocupante de contágio na unidade prisional, não se averigua o alegado constrangimento ilegal.

5. Habeas corpus denegado.” (HC 576.333/RS, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, julgado em 19/05/2020, DJe 27/05/2020).

Ademais, insta consignar que as autoridades judiciárias e o sistema prisional estadual, através de seus órgãos administrativos, não estão medindo esforços para dirimir a contaminação do Covid-19, a fim de evitar a propagação do vírus e preservar vidas, não somente de detentos, como também, daqueles que lá trabalham, adotando uma série de medidas preventivas em conformidade com as orientações do Ministério da Saúde, como explicitado pela autoridade coatora, como espaço de isolamento para presos pertencentes ao grupo de risco do COVID-19, dos apenados com retorno de saída temporária e dos apenados a darem entrada nos estabelecimentos prisionais para cumprimento de pena, fornecendo medicamentos e atendimento médico, além de outras medidas preventivas. Assim sendo, verifica-se que, por ora, estão resguardas a saúde e a vida dos reclusos, sem sinal de elevado número de contágios ou situação atentatória à dignidade humana da pessoa privada de liberdade.

Por fim, em relação as alegadas
condições favoráveis do paciente
, é pacífico na jurisprudência desta Corte que tais circunstâncias não configuram óbice para a prisão preventiva, quando presentes os pressupostos para manutenção da custódia cautelar, conforme enunciado da Súmula nº 08/TJPA.

Ante o exposto, conheço e
DENEGO
a ordem impetrada, em consonância com o parecer ministerial, nos termos da fundamentação. É como voto.

Belém, 16 de junho de 2020.

Desembargador
RÔMULO NUNES

Relator

Belém, 18/06/2020